Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. ACORDO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO PARA PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 922, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Sobrevindo acordo ajustado pelas partes, com pedido de homologação e suspensão do cumprimento de sentença para pagamento parcelado do débito, deve o magistrado homologar a transação, preenchidos os requisitos legais, e determinar a suspensão do feito, conforme prevê o art. 922, do CPC.
2. As hipóteses de extinção do feito executivo estão descritas no art. 924, do CPC, que não contempla a situação em que as partes transacionam para que o pagamento da dívida se realize de forma parcelada, com suspensão do procedimento pelo período estipulado para pagamento, que se mostra proporcional e razoável.
3. Apelo provido.